Tribunal: TJPA
Processo: 0005309-32.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005309-32.2015.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDERLUCIA COELHO CORREA, MARIA LEOCADIA COELHO CORREA, COELHO E CORREA COMERCIO LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. CAUSA INTERRUPTIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, extinguiu o feito com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 156, V, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional diante da alegada ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador afasta a preliminar de nulidade, pois a sentença enfrenta a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, sendo a alegação de vício mera discordância quanto ao mérito.

4.

A prescrição intercorrente exige a paralisação do feito por prazo superior ao legal e a inércia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ (Tema 566).

5.

A contagem do prazo prescricional intercorrente depende da observância dos marcos definidos pelo STJ, incluindo a suspensão por um ano e o início automático do prazo quinquenal subsequente.

6.

A efetiva citação, ainda que por edital, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento da providência.

7.

A Fazenda Pública atua de forma diligente ao requerer medidas constritivas, redirecionamento da execução e citação por edital, afastando a caracterização de inércia.

8.

A demora no andamento processual decorre de fatores inerentes ao Poder Judiciário, inclusive pandemia e tramitação interna, incidindo a Súmula 106 do STJ.

9.

A citação por edital efetivada antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição intercorrente, inviabilizando sua consumação.

10.

A ausência de paralisação imputável exclusivamente à exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de Julgamento:

a. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta a matéria controvertida, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

b. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de inércia da Fazenda Pública, não se configurando pelo mero decurso do tempo.

c. A citação por edital constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento da medida.

d. A demora processual imputável ao Poder Judiciário não pode prejudicar a Fazenda Pública na contagem da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §4º; CTN, art. 156, V; CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.102.431/RJ (Tema 179); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.894.534/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2022; STJ, REsp nº 1.697.890/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, nos autos da Execução Fiscal, em face da sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento na prescrição intercorrente, com fulcro no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Na origem, cuida-se de
execução fiscal
ajuizada em 12/05/2015 pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de COELHO E CORREA COMÉRCIO LTDA – EPP e corresponsáveis, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, atinente a ICMS, no valor de R$ 62.767,52, conforme Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial.

O juízo
a quo
, ao analisar o iter procedimental, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, entendendo configurada a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal, após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, determinando, por conseguinte, a extinção da execução com resolução de mérito.

Irresignada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso de Apelação (
ID 21722699
), no qual, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o magistrado singular deixou de observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), especialmente quanto à necessidade de delimitação expressa dos marcos temporais de suspensão e reinício da contagem do prazo prescricional, bem como quanto à imprescindibilidade de prévia oitiva da Fazenda Pública.

Afirma que a sentença não explicitou, de forma analítica, os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, incorrendo em vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC, o que ensejaria a nulidade do decisum, com retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta que o despacho inicial, proferido em 19/05/2015, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC nº 118/2005. Argumenta que, após tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica, houve requerimento de redirecionamento aos sócios e pedidos de constrição patrimonial, o que demonstraria a ausência de inércia da exequente.

Assevera, ainda, que parte da paralisação do feito decorreu da morosidade do aparelho judiciário e da transição do processo físico para o meio eletrônico, bem como das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar a parte autora.

Argumenta que o arquivamento provisório somente ocorreu em 15/12/2023, de modo que o prazo prescricional intercorrente não teria transcorrido integralmente. Aduz, também, ausência de regular intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos termos do art. 40 da LEF antes da decretação da prescrição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou, subsidiariamente, para que seja reformado o decisum, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

A apelada apresentou Contrarrazões (
ID 21722703
), defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recebi a apelação no duplo efeito (
ID 26286136
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (
ID 26351184
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional suscitada pela apelante. Sustenta o Estado do Pará que a sentença teria deixado de observar, com a devida precisão, os marcos temporais exigidos pelo Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, o que configuraria deficiência de fundamentação.

No caso, a sentença examinou expressamente a ocorrência da prescrição intercorrente, indicou o fundamento legal aplicável (art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 156, V, do CTN) e explicitou a compreensão adotada quanto ao transcurso do prazo prescricional. Pode-se discordar da conclusão a que chegou o juízo de origem, como ora se faz, mas não se pode afirmar que tenha havido ausência de manifestação jurisdicional.

A alegação de nulidade, na realidade, confunde-se com o próprio mérito recursal. O que a apelante aponta como vício de fundamentação traduz, em verdade, inconformismo com a valoração jurídica dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição. Não se trata de omissão, mas de conclusão diversa daquela pretendida pela Fazenda Pública.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta a matéria controvertida, ainda que de forma sucinta ou contrária ao interesse da parte. O vício não se caracteriza pela mera discordância quanto à interpretação adotada, mas pela ausência de exame de questão essencial, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, a análise acerca da correta delimitação dos marcos temporais e da incidência das causas interruptivas integra o próprio cerne da controvérsia sobre a prescrição intercorrente. Assim, eventual equívoco na apreciação desses elementos projeta-se no plano do mérito, e não no campo da validade formal da decisão.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal originária, que foi extinta com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Após detida análise do iter processual, entendo que não se configurou a prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da sentença.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 566),
definiu a sistemática para a contagem da
prescrição
intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao períodoem que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

A interpretação sistemática desse regime foi densificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), fixando-se, entre outras, as seguintes premissas:

i)

O prazo de um ano de suspensão inicia-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens;

ii)

Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;

iii)

A efetiva citação (ainda que por edital) e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição;

iv)

Não basta o mero decurso do tempo — exige-se inércia da exequente;

v)

O magistrado deve delimitar, de forma fundamentada, os marcos temporais considerados para a decretação da prescrição.

Outrossim, o Tema 179 do STJ reafirma que a decretação da prescrição intercorrente exige a observância estrita do procedimento do art. 40 da LEF, inclusive quanto à prévia intimação da Fazenda Pública, sendo indevida sua declaração automática sem a comprovação de inércia do exequente.

No caso dos autos, a sentença reconheceu que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da empresa executada em 20/11/2017, fazendo retroagir a tal marco a suspensão do feito, com início do prazo quinquenal em 20/11/2018 e termo final em 20/11/2023. Também consignou que a Fazenda foi intimada, em dezembro de 2023, para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, tendo permanecido inerte.

Sucede, todavia, que a própria cronologia processual revelada pelos autos desautoriza a conclusão extintiva adotada em primeiro grau.

No caso concreto, o exame dos autos revela
atuação diligente e contínua da Fazenda Pública, incompatível com a configuração de abandono processual. Em 13/12/2017, a exequente requereu bloqueio on-line de ativos financeiros via BacenJud, restrição de veículos via Renajud e inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (
ID 21722668
), não havendo resposta judicial às medidas postuladas.

Posteriormente, em 25/09/2019, formulou pedido de redirecionamento da execução aos sócios administradores (
ID 21722671
), diante da constatação de encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica. Tal pedido foi apreciado e acolhido apenas em 23/10/2020, na Decisão de
ID 21722672
, determinando a inclusão das sócias administradoras nos autos e sua regular citação. Cumpre observar que o próprio Juízo de origem certificou (
ID 21722671
) a paralisação do andamento de processos físicos, incluindo este, em razão da Pandemia de COVID-19.

Após a
migração do processo físico para o sistema eletrônico, a exequente foi intimada para se manifestar e, em 19/05/2022, protocolou petição requerendo expressamente a citação por edital, afirmando que restaram frustradas as tentativas citatórias via postal e por oficial de justiça. Em seguida, sobreveio despacho judicial de 23/09/2022, que deferiu o requerimento e determinou a citação editalícia dos executados COELHO E CORREA COMÉRCIO LTDA – EPP, CARLÚCIA COELHO CORREA e LEOCÁDIA CORREA COELHO. O edital foi efetivamente expedido em 18/11/2022. E, por fim, a secretaria certificou que o prazo do edital decorreu em 27/03/2023.

Já em 30/06/2023, a Fazenda Pública apresentou nova petição requerendo o prosseguimento do feito, com reiterado pedido de bloqueio de ativos financeiros via BacenJud, restrição via Renajud e inclusão em cadastro por meio do Serasajud.

Essa sequência de atos demonstra inequívoco interesse da exequente no impulso do feito. Não se trata de inércia, mas de diligências concretas voltadas à localização de bens e à responsabilização dos corresponsáveis tributários. A ausência de êxito nas tentativas de constrição ou a demora na apreciação dos requerimentos não pode ser imputada à Fazenda Pública. A propósito, a orientação consagrada na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar a parte autora, aplica-se por simetria à fase executiva fiscal, senão vejamos:

Súmula 106 -
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Elemento decisivo nos autos, como se observa, é que de fato ocorreu a citação por edital.
O Tema 566 do STJ é expresso ao afirmar que a efetiva citação, ainda que por edital, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

À luz da tese repetitiva firmada pelo STJ, não é o simples protocolo da petição, isoladamente considerado, que interrompe a prescrição intercorrente; o que a interrompe é a providência efetivamente frutífera, sendo certo, contudo, que, uma vez implementada a citação válida, inclusive por edital, a interrupção retroage à data do requerimento que a postulou.

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, tem-se que a providência requerida pela Fazenda Pública em 19/05/2022 mostrou-se útil, pois resultou na expedição do edital e no decurso de seu prazo em 27/03/2023. Logo, ainda que se aceite a moldura temporal adotada pela sentença — suspensão a partir de 20/11/2017, início do lustro em 20/11/2018 e termo final em 20/11/2023 —, a realidade é que antes de consumado o quinquênio houve citação por edital efetivamente implementada, apta a interromper a prescrição intercorrente, com efeito retroativo à data do requerimento da providência frutífera, isto é, 19/05/2022.

Em suma: a sentença partiu da premissa de que o prazo intercorrente se esgotou em 20/11/2023, entretanto, desconsiderou que, muito antes desse marco, a exequente já havia praticado ato útil de impulso, culminando em modalidade de citação que o próprio STJ reconhece como interruptiva do prazo.

Ademais, não se verifica nos autos quadro de arquivamento regular e definitivo apto a deflagrar automaticamente o prazo prescricional subsequente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Ao contrário, constata-se movimentação processual constante, com sucessivos requerimentos da Fazenda Pública e decisões judiciais, o que afasta a caracterização de paralisação por inércia exclusiva do exequente.

Não há que se falar, portanto, em inércia ou desídia do ente público. Ao contrário, o que se vê é que a demora no andamento do feito decorre da ação, ou inação, do juízo de origem.

A considerar isso, o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que “a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

A prescrição intercorrente, enquanto instrumento de estabilização das relações jurídicas, não pode ser aplicada de modo mecânico, como mera consequência aritmética do decurso do tempo. Exige-se demonstração clara da ausência de impulso processual atribuível à parte exequente, o que não se verifica no caso concreto. Houve requerimentos de constrição patrimonial, redirecionamento aos sócios, citação por edital e pedidos reiterados de prosseguimento do feito, evidenciando atuação diligente.

Diante desse contexto, concluo que não restaram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026